Tribunal: STF
Processo: ARE 1603989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O acórdão recorrido analisou a matéria debatida nos autos, estando suficientemente fundamentado, pois o Tribunal Regional consignou expressamente as razões de fato e de direito no tocante à prescrição bienal, não havendo omissão quanto às questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Agravo de instrumento a que se nega provimento. COISA JULGADA. Por ocasião do julgamento do RO-12964-90.2011.5.01.0000, a SDI-1 do TST entendeu que não há coisa julgada material ou formal nos autos em que subsista recurso ordinário admitido pelo juízo a quo e pendente de julgamento pela Corte Regional. Mesmo nos autos em que foram proferidas decisões em sede de agravo de instrumento, não há falar em formação de coisa julgada, porquanto é impossível a manutenção de um despacho denegatório de seguimento de recursos ordinários do qual, tempestivamente, o juízo de primeiro grau retratou-se. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. A SDI-1 do TST determinou o imediato processamento individualizado de todos os recursos ordinários interpostos pelo Sindicato autor, considerando extensivo a todas as demais ações o benefício da gratuidade de justiça concedido nos autos da RT 1307-2006-342-01-0, à época tida como principal em relação aquelas ações desmembradas da RT 02729-2005-341- 01-00-8. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE PLR DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o direito à participação nos lucros e resultados dos anos de 1997, 1998 e 1999 somente se consolidou com a realização da assembleia de 11/06/2001, a qual divulgou os lucros obtidos pela ré, iniciando-se a partir desse período a contagem do prazo prescricional. Assim, ajuizada a presente ação em 03/04/2006, não há o transcurso do prazo quinquenal de prescrição. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional é assegurado o direito a diferenças de participação nos lucros e resultados relativos aos anos de 1997, 1998 e 1999, na forma prevista no acordo coletivo firmado entre as partes, tendo como base o montante pago aos acionistas em 2001. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. PLR DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. BASE DE CÁLCULO. RECURSO MAL APARELHADO. O art. 884 do CC não guarda pertinência temática com a hipótese dos autos, qual seja, base de cálculo da PLR, motivo pelo qual é inviável a sua análise. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 7º, incisos XXVI e XXIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente